Tribunal: TJSP
Processo: 1009552-56.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão de aplicação da Lei no 11.960/09 - Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pela FESP, em razão de excesso de execução, todavia, afastando-se a aplicação da Lei 11.960/09, por entender que a mesma é

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão de aplicação da Lei no 11.960/09 - Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pela FESP, em razão de excesso de execução, todavia, afastando-se a aplicação da Lei 11.960/09, por entender que a mesma é inaplicável aos processos em andamento – Reforma parcial da sentença – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366140
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009552-56.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado REGINA MARIA AMADO ZAMPOL PAVANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009552-56.2013.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1009552-56.2013.8.26.0053
APELANTE:
FAZENDA DO ESTADO SÃO PAULO
APELADOS:
REGINA MARIA AMADO ZAMPOL PAVANI
ORIGEM: 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.354
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.040, INCISO II, DO
CPC/2015)

APELAÇÃO

SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

REAJUSTES
DE
REMUNERAÇÃO

EMBARGOS À EXECUÇÃO Pretensão de aplicação da Lei no
11.960/09 - Sentença que julgou parcialmente procedentes os
embargos à execução opostos pela FESP, em razão de excesso de
execução, todavia, afastando-se a aplicação da Lei 11.960/09, por
entender que a mesma é inaplicável aos processos em andamento
Reforma parcial da sentença
CONSECTÁRIOS LEGAIS

convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele
formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do
REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no
870.947/SE (tema no 810 do STF) sistemática de sobrestamento
prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 devolução dos
autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação
decisão mantida. Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela FAZENDA DO ESTADO SÃO PAULO, nos autos dos embargos à
execução opostos contra REGINA MARIA AMADO ZAMPOL PAVANI,
julgados parcialmente procedentes pelo MM. Juízo a quo, para
afastar a incidência dos juros moratórios sobre os honorários
advocatícios e determinar a não aplicação, in casu, do
disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei Federal no 11.960/2009, consoante r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009552-56.2013.8.26.0053 -Voto no
3
sentença de e-fls. 64/65, cujo relatório se adota.
Inconformada, sustenta a Fazenda Estadual em
suas razões (e-fls. 78/88) que, em conformidade com a
jurisprudência pátria, deveria ter sido aplicada, para fins
de atualização monetária do débito, a Lei Federal no
11.960/2009. Aduz, nesse sentido, já ter o STF se posicionado
pela legalidade da aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997,
em sua redação dada pela Lei no 11.960/2009, aos processos em
curso, a partir da data de sua vigência (30.06.2009).
O v. acórdão proferido por esta 4a Câmara
(fls. 69/78) DEU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, voluntário
da Fazenda Estadual e oficial do Juízo “a quo”, de modo a
reformar em parte a r. sentença de primeiro grau, “para fins
de determinar a aplicação da Lei 11.960/09 no que tange aos juros
de mora, de modo que sobre os valores condenatórios, objeto de
execução, deverá incidir correção monetária a partir do vencimento
de cada prestação, de acordo com o IPCA e juros de mora a partir
da citação, na base 0,5% a.m. até 29.06.2009 (redação original do
art. 1o-F, da Lei no 9.494/97) e, a partir de então, segundo os
percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada a regra
instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-
F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o, da
Lei no 11.960/2009” (fls. 114/115).
Inconformada,
a
FESP
interpôs
Recurso
Extraordinário (fls. 118/124) e Recurso Especial (fls.
126/132), questionando a forma de cálculo dos consectários
legais, sobretudo a atualização monetária.
Por determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SP (Tema no 810 do STF) e no REsp no 1.495.146-MG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009552-56.2013.8.26.0053 -Voto no
4
(Tema no 905 do STJ), bem como o disposto no art. 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os autos foram
devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual reapreciação
da decisão (fls. 150/154).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo Plenário do Excelso Pretório, por maioria de
votos, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE:
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do
voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública
remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009552-56.2013.8.26.0053 -Voto no
5
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.
Deste modo, verifica-se que o E. STF firmou
posicionamento no sentido de que:
1. JUROS DE MORA.
1.A.
Nas
condenações
advindas
de
relação
jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
incompatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se aplicar, em substituição,
os mesmos índices devidos pelo contribuinte em
situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se compatível para com o texto constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
2. CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09, manifesta-se
incompatível para com o texto constitucional, uma vez que a TR
não configura índice de atualização monetária idôneo.
Ainda, insta registrar o que ficou decidido
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
quando do julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009552-56.2013.8.26.0053 -Voto no
6
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)
ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO."
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção
monetária
ocorrida
no
período
correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC
e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional
a
atualização
monetária
dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009552-56.2013.8.26.0053 -Voto no
7
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios
e compensatórios, razão pela qual não se justifica
a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência
do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009552-56.2013.8.26.0053 -Voto no
8
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização
da
taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso concreto.
"SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5.
Em
se
tratando
de
dívida
de
natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária nem
para compesação da mora -, razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito
ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018,
DJe 02/03/2018)
Com efeito, observa-se que o Tema no 810 do
STF apenas reconheceu a inconstitucionalidade da utilização
da TR como índice da correção monetária, mas não determinou
de forma expressa a aplicação do índice IPCA-E.
Em seguida, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por meio do Tema no 905, entendeu pela legitimidade
de aplicação dos índices INPC e IPCA-E para fins de correção
monetária, por serem capazes de captar o fenômeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009552-56.2013.8.26.0053 -Voto no
9
inflacionário, de modo que não reconheceu o IPCA como
indevido.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido por esta Colenda Câmara, em consonância com o
entendimento dos Tribunais Superiores, registrou que: “(...)
sobre os valores condenatórios objeto de execução, os quais devem
ser aplicados da seguinte maneira: (i) em relação à correção
monetária, deverá ela incidir a partir do vencimento de cada
prestação, de acordo com o IPCA; (ii) os juros de mora incidem a
partir da citação, na base 0,5% a.m. até 29.06.2009 (redação
original do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97) e, a partir de então,
segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança
(observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na
forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída
pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009” (fls. 114).
Destarte, este órgão colegiado, não divergiu
do entendimento posteriormente firmado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça (Tema no 905) no que tange à correção
monetária incidente sobre as condenações impostas contra a
Fazenda Pública, nem tampouco do entendimento do Egrégio
Supremo Tribunal Federal (Tema no 810), de modo que indevida
qualquer retratação.
Diante do exposto, não havendo adequação a ser
feita, de rigor a manutenção do v. acórdão.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR